Tribunal: TJMT
Processo: 1027463-77.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027463-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELLE RODRIGUES DIOGO COSTA - CPF: 100.433.007-31 (ADVOGADO), ROSINEI DE SOUZA BRITO - CPF: 378.672.291-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

Na ação de repactuação de dívidas se mostra prudente aguardar a audiência conciliatória e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos do devedor.

R E L A T Ó R I O

PRIMERIA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027463-77.2024.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE: ROSINEI DE SOUZA BRITO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e Outros.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ROSINEI DE SOUZA BRITO
, dirigido à
decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 1011980-23.2023.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e Outros
,

i
ndeferiu a liminar, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os empréstimos consignados tomado junto aos agravados estão consumindo 100% (cem por cento) de seus rendimentos líquidos, enquadrando-a na condição de pessoa superendividada e prejudicando a sua subsistência.

Destaca que, a pretensão liminar era uma necessidade de obter a limitação dos descontos para que consiga manter o mínimo existencial e as suas necessidades básicas.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da liminar.

Ao final, requer a tutela de urgência pra que os valores descontados sejam imediatamente limitados em 30% (trinta por cento) de sua renda mensal.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 214382177).

Liminar indeferida. (id. 243959183)

Informações prestadas pela Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel. (id. 244497650)

Sem contrarrazões. (id. 252824653)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante,
ROSINEI DE SOUZA BRITO
, reformar a

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 1011980-23.2023.8.11.0006,
i
ndeferiu a liminar, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 CPC.

Verifica-se que a matéria em debate refere-se à suspensão,
in limine,
dos descontos nos rendimentos da agravante referente aos empréstimos consignados com base na alegação de superendividamento.

A agravante não nega a contratação dos empréstimos consignados, bem como a Lei de n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, senão vejamos:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.”

Nestes termos, ainda que se possa no decorrer da demanda, verificar-se a alegada extrapolação de margem consignável, a autora agravante firmou voluntária e deliberadamente os empréstimos bancários que hoje têm as parcelas debitadas em seus holerites, comprometendo sua renda.

Ademais, em consulta ao processo de origem, nota-se que sequer foi realizada a audiência de conciliação, não sendo possível verificar se as condições da repactuação das dívidas serão aprovadas, mostrando-se prematura a limitação dos descontos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

Na ação de repactuação de dívidas se mostra prudente aguardar a audiência conciliatória e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos do devedor. (N.U 1019681-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO PREMATURA. LIMITAÇÃO DE 30% SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

O Agravado ajuizou ação de repactuação de dívida por superendividamento, alegando que os descontos realizados por diversas instituições financeiras sobre seus rendimentos comprometem mais de 70% de sua renda líquida, prejudicando sua subsistência.

II. Questão em Discussão:

2. A questão controvertida reside na possibilidade de limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% da renda líquida do Apelado, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

III. Razões de Decidir:

3. Procedimento Especial da Lei do Superendividamento: A Lei nº 14.181/2021 estabelece um procedimento especial para repactuação de dívidas, o qual exige, em sua fase inicial, a realização de audiência de conciliação entre o consumidor superendividado e seus credores, conforme previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Prematuridade da Decisão de Limitação de Descontos: A decisão de origem que limitou os descontos a 30% dos rendimentos líquidos do Apelado foi prematura, uma vez que a audiência de conciliação, na qual as partes poderão discutir a viabilidade do plano de pagamento, ainda não foi realizada. A suspensão dos descontos ou sua limitação a 30% somente pode ser analisada após essa fase consensual, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. Dispositivo e Tese:

5. Recurso Provido: A decisão que limitou os descontos a 30% do salário líquido do Agravado foi revogada, devendo ser aguardada a realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento.

Tese de julgamento: "A limitação dos descontos sobre os rendimentos de devedores superendividados a 30% de sua renda líquida somente pode ser imposta após a realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023. (N.U 1026862-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Dessa forma, não merece reparos a decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024